Tribunal: STF
Processo: Rcl 59773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011041-51.2016.503.0015), que teria violado o entendimento desta CORTE fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator para o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/8/2018). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. 



    Dessa forma, o juízo Reclamado inobservou os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360 do STF, sendo viável a presente Reclamação. 



    [...]



    Foi distribuída Reclamação trabalhista, pugnando pelo reconhecimento do vínculo empregatício com o Banco Itaú, sendo julgada parcialmente procedente a ação. 



    Interposto recurso ordinário por esta Reclamante, a décima primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho negou provimento. 



    Aviado os demais recursos, restou mantida a r. Decisão.



    Ainda, restou homologada a renúncia em face do banco ITAÚ e o trânsito em julgado da ação na data 18.12.2018. 



    Na fase de execução, aviado os embargos à execução, bem como, a exceção de pré-executividade, restou julgado improcedentes. 



    Interposto o agravo de petição.



    […]



    Acerca do reconhecimento da terceirização, eis que com o julgamento, pelo E. STF, do Recurso Extraordinário nº 958.252 finalizado em 30/08/18, o Excelso STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto. 



    [...]



    Assim, em virtude da repercussão geral reconhecida, tais teses têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, independentemente da publicação dos acórdãos e de seu trânsito em julgado. 



    [...]



    Nos autos em epígrafe ressalta-se que o trânsito que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. 



    [...]



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/5/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT da 3ª Região, os autos do processo foram remetidos ao TST para julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado com o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, em julgado que recebeu a seguinte ementa (eDoc. 22): 



    “TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇO DE "TELEMARKETING". INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. ISONOMIA. É ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontram nas exceções previstas no item III da referida súmula, inserindo-se nas atividades-fim do tomador de serviços. No caso de serviço de "telemarketing" prestado por empresa interposta à instituição bancária, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização, conforme entendimento pacificado neste Tribunal no item I da Súmula 49 do TRT da 3ª Região, diante do claro objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho. Comprovado nos autos que a reclamante desenvolvia atividades tipicamente bancárias, faz ela jus aos direitos e garantias previstos nos instrumentos normativos da categoria dos bancários.”



    O juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se dos trechos a seguir transcritos (eDoc. 24):



    “Suscita a Devedora, na petição contida no ID a38ee99 - 25/02/19, a inexigibilidade do título executivo, com fundamento no disposto nos artigos 884, § 5º, da CLT e 525, § 12, do CPC, tendo em vista o entendimento consubstanciado nas decisões proferidas, pelo STF, em 30/08/2018, nos autos da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252.



    Sem qualquer razão, contudo.



    Ora, não se pode perder de vista que os provimentos acima mencionados, exarados pela Suprema Corte, sequer ainda transitaram em julgado. Tal circunstância, por si só, já é mais que suficiente para rechaçar a sua utilização para os fins almejados pela Excipiente. E ainda que se entenda de forma diversa, a pretensão estará, da mesma forma, fadada ao insucesso. Se não, vejamos.



    Compulsando os autos, constata-se, sem maiores dificuldades, que o trânsito em julgado da sentença, ocorreu em data anterior ao em face da devedora julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252. Provido parcialmente o R.O interposto pela ALMAVIVA e publicada a decisão em 12/12/2017 (vide IDs bc7feaa, 86cbc1b e 8b39ece - 11/12/2017), observa-se que não houve qualquer insurgência por parte da Devedora. Somente o 2º Requerido, já excluído da lide em razão da renúncia homologada no ID c2b131c - 30/01/2019, opôs Recurso de Revista ( ID 34a5b80 - 24/01/2018) ao qual foi negado provimento, pelo que opôs Agravo de Instrumento (ID 54d3f51 - 20/06/18). Assim sendo, torna-se curial afirmar que a sentença que ora se executa se revestiu dos efeitos da coisa julgada em face da Devedora desde o exaurimento do prazo de 08 (oito) dias úteis, contados a partir de 12/12/2017, o que se deu em 24/ 01/2018, tendo em vista a suspensão dos prazos prevista no artigo 220 do CPC, tendo em vista que, quedou-se inerte no prazo legal, conforme acima exposto, havendo, portanto, o trânsito em julgado (vide ID c2b131c - 30/01/19). Nessa ordem de ideias, certamente não há falar em inexigibilidade do título. Isso porque, consoante constou expressamente da tese aprovada no julgamento da ADPF nº 324, o Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, esclareceu que a decisão ali proferida não afeta os processos em que já tenha havido o trânsito em julgado da decisão exequenda.” 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda – uma vez que, no caso em análise, o acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT 3, ainda não transitou em julgado (cf. consulta ao site do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0011041-51.2016.5.03.0015). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente